Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701055-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024301-76.1999.8.07.0001, deferiu a penhora salarial do executado. Preliminarmente, aponta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito, sustenta a ocorrência da preclusão da matéria tendo em vista que a penhora salarial já foi analisada anteriormente. Defende, ainda, a impossibilidade de penhora de salários e aposentadorias sobretudo em razão da sua idade e pela ausência de efetiva comprovação de que não afetará a sua subsistência e de sua família. Pondera que sua margem consignada já está comprometida e que, junto com a penhora, somente lhe restaria metade da aposentadoria, afetando a sua sobrevivência. Tece longas e reiteradas considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para cassar a decisão agravada. Subsidiariamente, requer a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade de sua aposentadoria. Preparo recolhido no ID 54931801. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368) No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 179943698 dos autos de origem): Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em multa aplicada em razão da interposição de recurso meramente protelatório. Os comprovantes de rendimentos do executado demonstram sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do exequente, determinando a penhora de 20% do salário líquido do executado ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE - CPF: 244.244.047-49, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 24.417,75). Observe-se o endereço do empregador fornecido pela parte exequente no ID 179719954. Expeça-se ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (Senado Federal), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. Confiro força de ofício à presente decisão. Da penhora, fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado. Intimem-se. Opostos embargos declaratórios pelo executado, foram rejeitados pela decisão de ID 182514816, dos autos de origem. 1. PRELIMINAR 1.1. Vício de Fundamentação A parte agravante suscita preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação, ao argumento de que os requisitos do § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil não teriam sido atendidos. Sem razão. Assim dispõe o § 1o do artigo 489 do Código de Processo Civil: Art. 489 (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Cabe enfatizar que, além do Código de Processo Civil, a Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, também impõe que toda decisão judicial deve ser fundamentada, mas não há exigência de que se faça exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes ou das provas apresentadas. No presente caso, está claro que o magistrado de origem indicou as razões de fato e de direito que levaram ao entendimento manifestado, o que afasta a alegação de nulidade. Outrossim, fundamentação sucinta não caracteriza falta de fundamentação. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM. SUGESTÃO DE DESVINCULAÇÃO POR NEGATIVA NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL POR SEIS MESES. RELATÓRIO ELABORADO POR EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Concedida na origem a gratuidade de justiça, efeitos que se estendem até pronunciamento judicial em sentido contrário (art. 9o da Lei 1060/1950), nenhum interesse recursal no ponto. Também carece de interesse o pedido de preservação do direito a três recusas previsto em lei (desvinculação por negativa não justificada), já que mantido pelo juízo a quo na decisão ora recorrida. Recurso parcialmente conhecido. 2. A decisão ora agravada não se limita a indicação, reprodução ou paráfrase de ato normativo, nem emprega conceitos jurídicos vagos ou indeterminados; não ignora pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada; tampouco se limitou a invocar genericamente precedente. Embora sucinta, atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e do artigo 489, §1o, CPC. Preliminar de nulidade da decisão por vício de fundamentação rejeitada. 3. Em se tratando de procedimento de adoção, deve-se conferir primazia ao Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. Neste prisma, convém sejam levados em conta os relatórios elaborados por equipe técnica especializada, salvo prova robusta em sentido contrário (o que não se tem na hipótese), tendo em vista a expertise daqueles servidores incumbidos da elaboração de relatórios relativos ao estudo psicossocial das partes envolvidas no processo. 4. Recurso parcialmente conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e não provido. (Acórdão 1783696, 07220198420238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REJEITO, assim, a alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação. 1.2. Preclusão Defende o agravante que a matéria decidida está preclusa porquanto já houve decisão anterior sobre o tema. Razão não lhe assiste. De fato, consta nos autos originais decisão anterior sobre a penhora (ID 164084031). Transcreve-se em parte: No que se refere à penhora de percentual de rendimentos, segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, a Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. 1.1. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias de que a penhora realizada, no caso concreto, não prejudica o sustento da parte. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1445035/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO PERCENTUAL DE 15% DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MACULAR A SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRÉVIA APURAÇÃO ACERCA DE BENS PARA SALDAR A DÍVIDA. SÚMULA 7/STJ. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o STJ, "não há que se falar na flexibilização da impenhorabilidade com base, unicamente, no disposto no art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, porque a própria evolução jurisprudencial não impede que tal mitigação ocorra nas hipóteses em que os vencimentos, subsídios, soldos, etc. sejam inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. O que a nova regra processual dispõe é que, em regra, haverá a mitigação da impenhorabilidade na hipótese de as importâncias excederem o patamar de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não significa dizer que, na hipótese de não excederem, não poderá ser ponderada a regra da impenhorabilidade" (EDcl nos EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Corte Especial, julgado em 21/5/2019, DJe 24/5/2019). 2. A segunda instância atestou que a penhora do percentual de 15% dos montantes decorrentes da pensão e da aposentadoria não interferiria no sustento do devedor e de sua família, razão por que não haveria óbice à sua implementação. Essas conclusões, além de terem sido fundadas na apreciação fática da causa (aplicação da Súmula 7/STJ), estão de acordo com o entendimento deste Tribunal Superior sobre a questão, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1815052/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020) Convencida de que essa evolução jurisprudencial conduz a uma melhor distribuição de justiça e contribui para a pacificação social, entendi por bem adequar meu posicionamento a essa vertente. Assim, e sem distanciar-me do caso concreto, tem-se que a dívida tem origem em multa de 1% do valor atualizado da causa, aplicada em razão da interposição de recurso meramente protelatório. O executado é servidor público, o que demonstra sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirão a dignidade do executado, nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do exequente, determinando a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido do executado ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE - CPF: 244.244.047-49, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito (R$ 184.017,52). Forneça o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço do empregador, inclusive com CEP e e-mail, se possível. Atendido, expeça-se ofício ao órgão empregador/fonte pagadora (Senado Federal), determinando o desconto mensal em folha de pagamento e o depósito judicial das quantias, em conta a ser informada imediatamente. Confiro força de ofício à presente decisão. Da penhora, fica o executado intimado, na pessoa de seu advogado, ou, não o tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Posteriormente, os exequentes foram intimados para fornecimento do endereço do empregador do executado para providências da penhora, sob pena de desconstituição (ID 164999440). Vejamos: Ciente da decisão do E. TJDFT que não conheceu do agravo de instrumento de no 0726889-75.2023.8.07.0000, por ser manifestamente inadmissível. Da análise dos autos, verifica-se que a decisão de ID 164084031 determinou a penhora de 20% dos rendimentos líquidos da parte executada, bem como intimou o exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, a fornecer o endereço do empregador, inclusive com CEP e e-mail, se possível. O credor, entretanto, se limitou a indicar os telefones da fonte pagadora, conforme petição de ID 164335335. Assim, intime-se a parte exequente, pela derradeira vez, a cumprir com exatidão o comando judicial, sob pena de desconstituição da penhora. Prazo de 05 (cinco) dias. Atendida a determinação supra, cumpra-se a decisão de ID 164084031 em sua integralidade. Intimem-se. Diante da inércia, a penhora foi desconstituída pela decisão de ID 168043096. Relatório ao ID 160718070. Por meio da decisão de ID 164084031, foi determinada a pesquisa de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo, bem como deferida a penhora de 20% do salário líquido da parte executada, a ser realizada mensalmente mediante desconto em folha de pagamento. Decisão de ID 164999440 intimou o exequente, pela derradeira vez, a fornecer o endereço do órgão empregador do executado, inclusive com CEP e e-mail, sob pena de desconstituição da penhora. A parte executada apresentou a impugnação à penhora de rendimentos de ID 165302051. Sustentou a incorreção da atualização monetária realizada pelo credor, bem como que a constrição prejudicaria o seu mínimo existencial. Decorreu in albis o prazo para a parte exequente indicar o endereço do órgão empregador. Nova manifestação da parte executada (ID 167630412), em que requer a desconstituição da penhora, ante a inércia do credor. É o relatório. DECIDO. Ciente da decisão do E. TJDFT que não conheceu do agravo de instrumento de no 0726889-75.2023.8.07.0000 (ID 165554791). Decorreu in albis o prazo para a parte exequente indicar o endereço do órgão empregador do executado, de modo a viabilizar a penhora de rendimentos. Ante a inércia da parte credora, desconstituo a penhora deferida ao ID 164084031. Por conseguinte, deixo de apreciar a impugnação à constrição, formulada ao ID 165302051, em razão da perda de seu objeto. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, esgotando a possibilidade de cooperação do juízo para a localização de bens. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 921, III, §§ 1o, 4o e 4o-A, do CPC, com a nova redação dada pela Lei 14.195/2021: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos passa a ter o curso iniciado no dia 20/06/2023, que corresponde à intimação do credor acerca da não localização de bens penhoráveis. O prazo, contudo, ficará suspenso por 1 (um) ano, conforme prescrito no art. 921, § 1o, findo o qual, será retomado em 20/06/2024, independente de nova intimação. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Operada a prescrição em 19/06/2029, intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem-se na forma do art. 921, § 5o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Intimem-se. Apresentado pedido de reconsideração pelos exequentes, com o endereço da fonte pagadora, foram acolhidos pela decisão ora impugnada. Dispondo sobre o instituto da preclusão, preleciona o artigo 507, do Código de Processo Civil: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Denota-se, então, que o pedido de reconsideração veio acompanhado de fato novo que, nos termos do artigo 493 do Código de Processo Civil, permite a análise do pedido de penhora, afastando a ocorrência da preclusão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO. CAUÇÃO. NECESSIDADE DA GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em preclusão quando o pedido de levantamento do valor depositado tem por fundamento alegada ocorrência de fato novo. Recurso conhecido. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1794707, 07330016020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a preliminar de preclusão. 2. MÉRITO 2.1. Impenhorabilidade O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; A jurisprudência atual tem entendido que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RENDIMENTOS. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ANÁLISE. CASO CONCRETO. 1. Em observância à jurisprudência prevalecente do STJ, passa-se a admitir a penhora de percentual dos salários do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para subsistência do devedor e de sua família. 2. Demonstrado que a parte devedora aufere renda de fontes diversas e que sua situação econômico-financeira é compatível com a medida, é possível um juízo de mitigação da regra da impenhorabilidade de salário. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1799906, 07368816020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 11/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIOS E/OU VENCIMENTOS. ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. 1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada, admitindo em casos excepcionais a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de diversos créditos, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. 2. Afigura-se razoável a penhora do percentual fixado em 10% do salário mensal da agravante. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1794261, 07355365920238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, deve ser utilizado o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, restando cabível a penhora em folha de pagamento. Acrescente-se que competia ao executado demonstrar gastos essenciais à moradia, à saúde, à alimentação e à educação pessoal e de sua família, que possam evidenciar excesso na penhora, uma vez que não se afasta a possibilidade de modificação posterior do percentual penhorado a depender dos efeitos concretos que a constrição vier a ocasionar, o que não ocorreu, porquanto o agravante se limitou a alegações, sem, sequer, apresentar o contracheque. Nesse contexto, entendo que a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada, ora agravante, descontados os abatimentos obrigatórios (IR e Contribuição Social), diretamente em folha de pagamento, não afetará sua subsistência nem, tampouco, ofenderá sua dignidade. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 16 de janeiro de 2024 16:23:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador